Tribunal: TJES
Processo: 5002793-51.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dano ao Erário
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002793-51.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GERALDO SILVERIO DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO, INÉPCIA DA INICIAL E CUMULAÇÃO INDEVIDA DE IMPUTAÇÕES. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. DECISÃO SANEADORA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravos de Instrumento interpostos por por JOSIANE MANDELLI DE LIMA (processo nº 5002791-81.2025.8.08.0000), FABIANE CARDOSO COUTINHO VALONI (processo nº 5002783-07.2025.8.08.0000) e GERALDO SILVÉRIO DE OLIVEIRA (processo nº 5002793-51.2025.8.08.0000) contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, que, na Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa nº 0004118-50.2020.8.08.0024, rejeitou a preliminar de prescrição e indeferiu embargos de declaração que alegavam omissão quanto a outras teses defensivas. Os agravantes figuram como réus em ação ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com imputações relativas a suposta fraude na escala de plantões do Pronto Atendimento de São Pedro (PASP), consistentes no consentimento para que terceiros recebessem valores indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se a pretensão punitiva do Estado está prescrita; (ii) estabelecer se a petição inicial é inepta por ausência de individualização das condutas; (iii) determinar se há cumulação indevida de imputações em violação ao art. 17, § 10-D, da LIA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O termo inicial da prescrição, nos moldes da teoria da actio nata, corresponde à data em que o titular da ação teve ciência inequívoca dos fatos, conforme jurisprudência pacífica do STJ. No caso, o Ministério Público foi formalmente informado em 07/06/2017, e a ação foi ajuizada em 18/02/2020, não havendo transcurso do prazo quinquenal previsto no art. 23 da LIA.

4.
A petição inicial descreve de forma clara e individualizada as condutas atribuídas a cada agravante, permitindo o exercício do contraditório e da ampla defesa, não havendo que se falar em inépcia.

5.
A cumulação de imputações com fundamento nos arts. 9º e 11 da LIA não configura violação ao § 10-D do art. 17 da mesma lei, pois a norma visa evitar múltiplas ações por um mesmo fato, e não impede, em uma mesma ação, a análise de um mesmo conjunto fático sob diferentes aspectos jurídicos.

6.
A adequação da tipificação jurídica das condutas será aperfeiçoada na fase de saneamento, conforme previsão expressa do art. 17, § 10-C, da LIA, razão pela qual não se exige, nesta fase, uma imputação única e definitiva.

7.
Prevalece, nesta etapa processual, o princípio do in dubio pro societate, que autoriza o prosseguimento da ação havendo indícios mínimos da prática de ato ímprobo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

1.
O prazo prescricional em ações de improbidade administrativa conta-se da data em que o Ministério Público teve ciência inequívoca dos fatos, nos termos da teoria da actio nata.

2.
A petição inicial é apta quando descreve, com razoável clareza, os fatos imputados a cada réu, permitindo o exercício da ampla defesa.

3.
A cumulação de imputações fundadas em diferentes dispositivos da LIA é admissível em uma única ação, desde que baseada em um mesmo complexo fático, não configurando violação ao art. 17, § 10-D.

4.
A indicação definitiva da tipificação do ato ímprobo é atribuída ao juiz na fase de saneamento, conforme art. 17, § 10-C, da LIA.

5.
Em fase prévia à instrução probatória, prevalece o princípio do in dubio pro societate, sendo suficientes indícios de autoria e materialidade para o prosseguimento da ação.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; Lei 8.429/1992 (com redação dada pela Lei 14.230/2021), arts. 9º, 11, 17, §§ 10-C e 10-D, e art. 23, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2025027/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 22.05.2023, DJe 25.05.2023; STJ, AgInt no REsp 1831935/SC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 03.05.2021, DJe 05.05.2021; TJ-SP, AI nº 2182292-79.2024.8.26.0000, Rel. Des. Paulo Cícero A. Pereira, j. 26.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de três recursos de Agravo de Instrumento, com identidade de pedidos e causa de pedir, interpostos por
JOSIANE MANDELLI DE LIMA
(processo nº 5002791-81.2025.8.08.0000),
FABIANE CARDOSO COUTINHO VALONI
(processo nº 5002783-07.2025.8.08.0000) e
GERALDO SILVÉRIO DE OLIVEIRA
(processo nº 5002793-51.2025.8.08.0000), que impugnam a mesma decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES. A referida decisão, nos autos da Ação Civil de Improbidade Administrativa nº 0004118-50.2020.8.08.0024, saneou o feito, rejeitando a preliminar de prescrição, e, posteriormente, rejeitou os embargos de declaração opostos pelos Agravantes, que apontavam omissão quanto a outras teses defensivas.

Em suas razões, idênticas em todos os recursos, os Agravantes alegam, em suma, que:
(i)
a pretensão ministerial está prescrita, pois o prazo de cinco anos previsto na redação original da Lei nº 8.429/92 e na legislação municipal deve ser contado da data dos fatos (2013), tendo se esgotado em 2018, antes do ajuizamento da ação (2020);
(ii)
a petição inicial é inepta por ausência de individualização das condutas e de apontamento dos elementos probatórios mínimos que demonstrem a ocorrência dos atos ímprobos e o dolo, em violação ao art. 17, § 6º, da LIA, o que cerceia o direito à ampla defesa;
(iii)
há indevida cumulação de imputações, uma vez que o Ministério Público, com base em um único fato, imputou-lhes a prática de tipos ímprobos distintos, contrariando o art. 17, § 10-D, da mesma lei;
(iv)
a decisão que rejeitou os embargos de declaração é nula, por violar os arts. 489, § 1º, e 1.022 do CPC, ao não sanar as omissões apontadas e utilizar fundamentação genérica.

Diante de tais argumentos, pugnam pela reforma da decisão, a fim de que seja reconhecida a prescrição ou a inépcia da inicial, ou, subsidiariamente, que seja cassada a decisão dos embargos para que o juízo de origem se pronuncie expressamente sobre as matérias omitidas.

Não houve pedido de efeito suspensivo ou ativo nos recursos.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo em todos os feitos, pugnando pelo desprovimento dos recursos. O Agravado sustenta, em síntese, a inocorrência da prescrição, com base na teoria da actio nata; a aptidão da petição inicial, que descreve adequadamente os fatos; e a possibilidade de cumulação de capitulações legais para uma mesma conduta.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça em todos os autos, opinando pelo conhecimento e desprovimento dos recursos, por entender que o termo inicial da prescrição é a ciência do fato pelo órgão ministerial, que a petição inicial preenche os requisitos legais e que é possível a cumulação de imputações na mesma ação.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta, observando a necessidade de incluir os recursos de Agravo de Instrumento n. 5002791-81.2025.8.08.0000, n. 5002783-07.2025.8.08.0000 e n. 5002793-51.2025.8.08.0000 na mesma sessão, para julgamento conjunto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, trata-se de três recursos de Agravo de Instrumento, com identidade de pedidos e causa de pedir, interpostos por
JOSIANE MANDELLI DE LIMA
(processo nº 5002791-81.2025.8.08.0000),
FABIANE CARDOSO COUTINHO VALONI
(processo nº 5002783-07.2025.8.08.0000) e
GERALDO SILVÉRIO DE OLIVEIRA
(processo nº 5002793-51.2025.8.08.0000), que impugnam a mesma decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES. A referida decisão, nos autos da Ação Civil de Improbidade Administrativa nº 0004118-50.2020.8.08.0024, saneou o feito, rejeitando a preliminar de prescrição, e, posteriormente, rejeitou os embargos de declaração opostos pelos Agravantes, que apontavam omissão quanto a outras teses defensivas.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito recursal.

Na origem, trata-se de Ação Civil de Improbidade Administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo em face das Agravantes e outros, pleiteando a condenação dos réus pela prática de atos de improbidade administrativa.

Em sua inicial, a parte autora narra, em síntese, que uma apuração em Processo Administrativo Disciplinar (PAD nº 3166100/2013) revelou um esquema de fraudes em plantões extras no Pronto Atendimento de São Pedro (PASP), ocorridos a partir de 2012. Segundo o Parquet, a então diretora da unidade, Carmen Lúcia Casagrande, arquitetou um esquema no qual lançava plantões em nome de outros enfermeiros, mas era ela quem os realizava, recebendo posteriormente os valores.

Especificamente em relação às Agravantes, a inicial imputa que FABIANE CARDOSO COUTINHO VALONI "consentiu para que a diretora Carmen Lúcia Casagrande lançasse Plantão Extra em seu nome, sendo realizado pela própria diretora e posteriormente transferindo a mesma a quantia" e que JOSIANE MANDELLI DE LIMA "consentiu para que no dia 25/01/2013 a diretora Carmen Lúcia Casagrande lançasse Plantão Extra em seu nome para que a segunda realizasse, e que retirava o dinheiro de sua conta e depositava para a diretora". Tais condutas foram capituladas como atos de improbidade que importam enriquecimento ilícito (art. 9º da LIA) e que atentam contra os princípios da administração pública (art. 11 da LIA).

Após a instrução inicial, o d. juízo de primeiro grau proferiu a decisão agravada (Id. 51664869), saneando o processo e rejeitando a alegação de prescrição.

Em suas razões, os Agravantes defendem, em suma, que: (i) a pretensão está prescrita, pois o prazo de cinco anos deveria contar da data dos fatos (2013); (ii) a petição inicial é inepta por não individualizar as condutas; e (iii) há indevida cumulação de imputações, vedada pela Lei de Improbidade Administrativa.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, pugnando pelo desprovimento dos recursos.

Pois bem.

A controvérsia trazida a esta instância cinge-se à análise das preliminares de mérito rejeitadas pelo juízo de origem, notadamente a prescrição, a inépcia da inicial e a suposta cumulação indevida de imputações.

De início, no que tange à prescrição, a decisão agravada não merece qualquer reparo.

As Agravantes sustentam que o termo inicial do prazo prescricional seria a data do evento punível (2013). Contudo, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que o marco inicial para a contagem do prazo prescricional nas ações de improbidade administrativa, sob a égide da legislação anterior à Lei nº 14.230/2021, rege-se pela teoria da actio nata, ou seja, o prazo inicia-se a partir da data em que o titular da ação — no caso, o Ministério Público — toma ciência inequívoca do fato.

Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes do Colendo STJ:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. ART. 23, I, DA LEI N. 8.429/1992. CONSELHEIRO DE TRIBUNAL DE CONTAS. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO. SISTEMÁTICA APLICÁVEL AOS PARTICULARES CORRÉUS. SÚMULA N. 634 DO STJ. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DO ATO ÍMPROBO. PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
(...) III - O termo inicial do prazo prescricional da ação de improbidade administrativa é a data em que o fato se tornou conhecido.
Precedentes. IV - A Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. (...) VI - Agravo Interno improvido. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 2025027 SP 2022/0134092-0, Relatora: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 22/05/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2023)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA NA QUAL A ADMINISTRAÇÃO TEVE CIÊNCIA DO SUPOSTO ATO ÍMPROBO. PRECEDENTES.
1. O STJ firmou o entendimento de que a contagem da prescrição se dá à luz dos arts. 23, II, da Lei 8.429/1992 e 142 da Lei 8.112/1990, tendo como termo a quo a data em que o fato se tornou conhecido da Administração.
(...) 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1831935 SC 2019/0234938-8, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 03/05/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/05/2021)

No caso dos autos, a decisão agravada consignou expressamente que o Ministério Público tomou conhecimento dos fatos em 07/06/2017, por meio de expediente encaminhado pela Procuradoria do Município de Vitória. A ação foi ajuizada em 18/02/2020. Portanto, não transcorreu o prazo prescricional de cinco anos previsto na legislação de regência. Rejeito, assim, a preliminar de prescrição.

Quanto à alegada inépcia da petição inicial e à indevida cumulação de imputações, melhor sorte não assiste às Agravantes.

A exordial descreve, de forma suficiente para o exercício da ampla defesa, as condutas imputadas a cada uma das rés, delimitando a participação que lhes é atribuída no suposto esquema fraudulento.

Nesta fase processual, em que prevalece o princípio
in dubio pro societate
, não se exige uma prova exauriente, mas apenas indícios de autoria e materialidade que justifiquem o prosseguimento da demanda, o que se verifica no caso.

A alegação de que a cumulação de tipos (arts. 9º e 11 da LIA) para um mesmo fato violaria o § 10-D do art. 17 da LIA parte de uma interpretação formalista e dissociada da sistemática processual.

A finalidade do dispositivo é coibir o
bis in idem
pela via de múltiplas ações, e não impedir que, em um único processo, um mesmo complexo fático seja analisado sob a ótica de diferentes tipos de improbidade para uma pluralidade de réus, cujos resultados (enriquecimento ilícito e violação de princípios) podem coexistir.

Em mesmo sentido, destaco:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa. Insurgência contra a decisão que rejeitou as preliminares de inépcia da inicial e de prescrição e recebeu a inicial. Não cabimento .
Individualização das condutas e elementos probatórios presentes até o momento que se mostram suficientes ao prosseguimento da ação contra o agravante, não havendo se falar em inépcia da inicial.
Prescrição. Análise que demanda incursão probatória. Pretensão de ressarcimento ao erário, em se tratando de ato doloso de improbidade é imprescritível . Inteligência do Tema 897/STJ. Presentes meros indícios de cometimento de ato de Improbidade Administrativa, deve a petição inicial ser recebida, valendo o princípio do in dubio pro societate, a fim de possibilitar o maior resguardo do interesse público, conforme entendimento do C. STJ. Precedentes . Decisão mantida. Recurso de Agravo de Instrumento improvido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21822927920248260000 Bauru, Relator.: Paulo Cícero Augusto Pereira, Data de Julgamento: 26/08/2024, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 26/08/2024)

Como já ressaltado pelo juízo de origem, “no rol de pedidos, constaram, de maneira expressa e individualizada, as sanções e fundamentos aplicáveis a cada um dos envolvidos, atendendo plenamente ao princípio da individualização e assegurando a observância da devida personalização das condutas e suas respectivas consequências.”

Oportuno destacar o item d dos pedidos contantes na inicial do
Parquet
:

"d) sejam ao final, julgados procedentes os presentes pedidos, condenando-se os Demandados Sandra Siepierski Caliman, Josiani Mandelli de Lima, Lucimar Andrade Cardoso Muri, Fabiane Cardoso Coutinho Valoni, Nelson Chiabai, Jaime Rodrigues Balieiro e Carmen Lúcia Casagrande nas sanções civis listadas no art. 12, incisos I e III, pela prática dos atos de improbidade descritos no art. 9.º caput e art. 11 caput, da Lei n.º 8.429/92 e condenando os Demandados Geraldo Silvério de Oliveira e Jaqueline Santiago Carvalho nas sanções civis listadas no art. 12, inciso II e III, pela prática dos atos de improbidade descritos no art. 10 caput e art. 11 caput da Lei n.º 8.429/92;"

A imputação de violação aos artigos 9º e 11 da LIA não se deu de forma abstrata, mas como decorrência lógica dos fatos narrados: o suposto consentimento na fraude, que, em tese, permitiu um acréscimo patrimonial indevido à diretora da unidade (repercutindo na esfera do art. 9º) e, concomitantemente, violou os deveres de honestidade e lealdade à administração (art. 11).

Além disso, a pretensão de que a inicial já contenha uma capitulação jurídica única, exauriente e imutável, sob pena de inépcia, subverteria a lógica do procedimento estabelecido pela própria Lei nº 14.230/2021. O § 10-C do mesmo art. 17 atribui ao juiz a incumbência de, após a réplica, na fase de saneamento, "indicar com precisão a tipificação do ato de improbidade administrativa imputável ao réu".

Assim, não vislumbro qualquer vício na decisão saneadora que justifique sua reforma.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos de Agravo de Instrumento interpostos por
JOSIANE MANDELLI DE LIMA
,
FABIANE CARDOSO COUTINHO VALONI
e
GERALDO SILVÉRIO DE OLIVEIRA
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar